Tribunal: TJSP
Processo: 0015881-30.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Roubo triplamente qualificado. Recursos dos réus arguindo a existência de nulidades no decorrer do processo pela inobservância dos artigos 155, 212 e 226 do Código de Processo Penal. Preliminares rejeitadas. Eventual inobservância das normas não causou prejuízo às defesas dos apelantes. Pleito de absolvição por falta de provas. Não acolhimento. Existência de provas suficientes da autoria e da

Ementa:
Roubo triplamente qualificado. Recursos dos réus arguindo a existência de nulidades no decorrer do processo pela inobservância dos artigos 155, 212 e 226 do Código de Processo Penal. Preliminares rejeitadas. Eventual inobservância das normas não causou prejuízo às defesas dos apelantes. Pleito de absolvição por falta de provas. Não acolhimento. Existência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva em relação a todos os réus. Tese de participação de menor importância que não se aplica ao caso. Provas de que os coautores tiveram importante participação na prática delitiva com o fornecimento de informações privilegiadas, de modo que tal conduta foi crucial para o sucesso da prática delitiva. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma para configuração da causa de aumento respectiva. Manutenção da majoração da terceira fase na fração de 2/3 já que as três causas de aumento de pena denotam maior culpabilidade e periculosidade dos agentes. Fixação de regime inicial diverso do fechado. Descabimento. Circunstâncias que evidenciam a necessidade de fixação de regime prisional mais severo, dada a gravidade do crime concretamente considerado. Detração do artigo 387, §2o do Código de Processo Penal que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções, uma vez que depende do exame dos requisitos subjetivos de cada apelante, além do lapso temporal. Isenção do pagamento da multa e da taxa judiciária. Pedido não acolhido. Circunstância de hipossuficiência que deve ser demonstrada perante o Juízo das Execuções. Gratuidade que somente opera a suspensão do pagamento pelo prazo de cinco anos. Prequestionamento. Desnecessidade de citação de todos os dispositivos legais invocados. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015881-30.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes VINICIUS
RUAN MOREIRA CUQUI, CRISTIANO NUNES FERNANDES, VINICIUS CESAR
VITOR DE MATOS e ELISEU EZEQUIEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
2
Apelação no 0015881-30.2018.8.26.0602
Apelantes: Vinicius Cesar de Matos, Vinicius Ruan Moreira Cuqui, Elizeu Ezequiel
da Silva e Cristiano Nunes Fernandes.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 00504
Roubo triplamente qualificado. Recursos dos réus arguindo a
existência de nulidades no decorrer do processo pela
inobservância dos artigos 155, 212 e 226 do Código de
Processo
Penal.
Preliminares
rejeitadas.
Eventual
inobservância das normas não causou prejuízo às defesas dos
apelantes. Pleito de absolvição por falta de provas. Não
acolhimento. Existência de provas suficientes da autoria e da
materialidade delitiva em relação a todos os réus. Tese de
participação de menor importância que não se aplica ao caso.
Provas de que os coautores tiveram importante participação
na prática delitiva com o fornecimento de informações
privilegiadas, de modo que tal conduta foi crucial para o
sucesso da prática delitiva. Desnecessidade de apreensão e
perícia da arma para configuração da causa de aumento
respectiva. Manutenção da majoração da terceira fase na
fração de 2/3 já que as três causas de aumento de pena
denotam maior culpabilidade e periculosidade dos agentes.
Fixação de regime inicial diverso do fechado. Descabimento.
Circunstâncias que evidenciam a necessidade de fixação de
regime prisional mais severo, dada a gravidade do crime
concretamente considerado. Detração do artigo 387, §2o do
Código de Processo Penal que deve ser analisada pelo Juízo
das Execuções, uma vez que depende do exame dos
requisitos subjetivos de cada apelante, além do lapso
temporal. Isenção do pagamento da multa e da taxa judiciária.
Pedido não acolhido. Circunstância de hipossuficiência que
deve ser demonstrada perante o Juízo das Execuções.
Gratuidade que somente opera a suspensão do pagamento
pelo
prazo
de
cinco
anos.
Prequestionamento.
Desnecessidade de citação de todos os dispositivos legais
invocados. Recursos desprovidos.

Vistos.
Ao relatório de fls. 772/775 acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os réus i)
VINICIUS CÉSAR DE MATOS OU VINICIUS CÉSAR VITOR DE MATOS e
CRISTIANO NUNES FERNANDES às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento de 18 dias-multa, cada um, como incursos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
3
artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal (foram absolvidos do delito ocorrido em 15 de julho de 2018, com
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal); ii) VINICIUS RUAN
MOREIRA CUQUI à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 32 dias-multa, por infração ao artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2-A,
inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; iii) ELISEU
EZEQUIEL DA SILVA à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V,
e §2-A, inciso I, do Código Penal.
Isto porque, de acordo com a denúncia, em 29 de abril de
2018, por volta das 22h10min, na Avenida Jerome Case, no 2.360, na cidade de Sorocaba,
Vinicius César de Matos e Cristiano Nunes Fernandes, mediante auxílio, concorreram para
o crime de roubo praticado por Vinicius Ruan Moreira Cuqui que, agindo em concurso de
agentes com oito indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e atuação
conjunta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima
Felipe Mateus, a qual foi mantida com sua liberdade restringida, subtraíram, para proveito
de todos, 1.000 metros de fios de cobre maciço, pertencentes à empresa Savoy Imobiliária
Construtora Ltda.
Consta também que no mesmo dia e hora acima
mencionados, Vinicius Cesar e Cristiano Nunes também concorreram para o crime de
roubo praticado também na Avenida Jerome Case, 2.400, já que, auxiliaram seis indivíduos
não identificados que, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida
pelo emprego de arma de fogo contra as vítimas Ivan Carlos José Soares da Silva e
Fernando Rodrigues de Andrade, que foram mantidas com suas liberdades restringidas,
subtraíram, para proveito de todos, 300 metros de fios de cobre maciço, pertencentes à
empresa vítima Savoy Imobiliária Construtora Ltda.
Por fim, consta que no dia 15 de julho de 2018, por volta das
22h10min, na Avenida Jerome Case, n. 3.000, na Comarca de Sorocaba, Vinicius César de
Matos e Cristiano Nunes, mediante auxílio, concorreram para o crime de roubo praticado
por Eliseu Ezequiel da Silva e Vinicius Ruan Moreira Cuqui que, agindo em concurso de
agentes com mais seis pessoas não identificadas e, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo contra às vítimas Jean Felipe Albuquerque Cruz, Davi José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
4
Graciano e Bruno Leandro da Silva, as quais foram mantidas com suas liberdades
restringidas, subtraíram, para proveito de todos, 3.000 metros de fios de cobre maciço,
pertencentes à empresa vítima Savoy Imobiliária Construtora Ltda.
Extrai-se dos autos que os apelantes Vinicius César e
Cristiano, assim como as demais vítimas, prestavam serviços como vigilantes nos imóveis
do estabelecimento comercial Savoy Imobiliária Construtora Ltda, onde funcionavam
plantas da empresa Tecis Tecnologia e Sistemas Avançados S/a, de modo que conheciam
os detalhes da segurança e dos bens existentes no local.
Assim, Vinicius César e Cristiano forneceram aos demais
apelantes, bem como a outros indivíduos não identificados, informações detalhadas a
respeito da localização, do sistema de segurança e dos bens ali existentes, com objetivo de
subtrair os bens ali existentes para proveito de todos.
A r. sentença foi proferida nos termos acima mencionados.
Irresignadas, as defesas dos réus apresentaram recursos de
apelação sustentando, em síntese:
1) Cristiano Nunes Fernandes (fls. 815/849): i) nulidade
absoluta da audiência pela inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal, no
tocante à ordem de perguntas às testemunhas, sendo que o magistrado induziu as respostas
dos depoentes de modo que, ao final, não havia qualquer questionamento a ser feito pela
defesa; ii) violação ao art. 155 do Código de Processo Penal já que o extrato das ERB's e a
quebra do sigilo telefônico foram colhidos ao arrepio do contraditório, em solo inquisitivo,
violando o referido diploma legal que determina que o magistrado formará sua convicção
pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, acrescentando ainda que
o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Renato Scarpin e Giuliano Roberto
Marcon, que analisaram a quebra do sigilo telefônico, de modo que não houve o
refazimento da prova indiciária em Juízo; iii) absolvição pela ausência de provas já que a
testemunha Felipe limitou-se a afirmar que o mesmo laborava na planta 09, onde exercia a
função de vigilante, as vítimas não apontaram a participação de Cristiano, tampouco que
concorreu para o delito, indicando, inclusive, que o apelante estava amedrontado na data
dos fatos; e que o fio apreendido em sua casa tratava-se tão somente de fio elétrico de 2
metros de cumprimento que era utilizado pela sua esposa como extensão, a fim de acionar
a máquina de lavar, sendo adquirido em loja de materiais elétricos na região central desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
5
comarca; iv) subsidiariamente, pugna que seja reconhecida a sua participação de menor
importância, nos termos do art. 29, §1o do Código Penal, na medida em que teria apenas e
tão somente repassado informações aos roubadores, não praticando qualquer ato posterior,
que colocasse em perigo a vida das vítimas; v) alega ser descabido o aumento de 2/3 na
terceira fase da dosimetria, quando o correto e proporcional seria a elevação mínima de
1/3, já que referido aumento não pode levar em consideração só o número de
qualificadoras; vi) Pleiteia a aplicação do disposto no §2o do art. 387 do CPP, com detração
do período de prisão cautelar; vii) aplicação de regime inicial semiaberto em virtude do
montante de pena aplicada, súmulas 718 e 719 do STF; viii) isenção do pagamento da
multa prevista na Lei no 11.608/03, que foi declarada inconstitucional pelo Eg. TJSP; ix)
Ao final, requer que se dê por prequestionada toda a matéria para para fins de acesso aos
Tribunais Superiores.
2) Elizeu Ezequiel da Silva (fls. 901/913): i) sustenta que os
elementos de prova não são suficientes à condenação, devendo ser absolvido nos termos do
art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; ii) subsidiariamente, no tocante à
dosimetria da pena, afirma que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, em virtude do
arrependimento, personalidade pouco ou nada violenta e boa conduta social, aplicando-se,
na segunda fase a atenuante prevista no art. 65, inciso I do Código Penal, uma vez que o
réu estava com apenas 19 anos de idade à época dos fatos e, por fim, pugna pela exclusão
do aumento de pena na terceira fase em virtude da não localização da arma de fogo; iii)
fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, em virtude da pena aplicada; iv)
pela necessidade de expedição de ofício a empresa Google Brasil para fornecimento da
informações, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
3) Vinicius Ruan Moreira Cuqui (fls. 915/939): i) afirma
que a única prova delitiva contra o apelante consubstanciasse em reconhecimentos
efetuados pelas vítimas, sendo que tanto o reconhecimento fotográfico quanto o pessoal
constituem provas extremamente precárias, incapaz de, por si só, sustentar uma
condenação, devendo, portanto, ser absolvido com fundamento no art. 386, VI do CPP;
afirma também que o depoimento da vítima em sede policial foi feito sob coação e que na
data de 28 e 29 de abril estava comemorando o aniversário de seu filho em uma chácara
sendo que na busca e apreensão realizada em sua residência não foi localizado nenhum
resquício do produto roubado, nem se quer, quantidade de dinheiro ou objeto supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
6
usado nos delitos; ii) subsidiariamente, afirma que a causa de aumento de pena não pode
prevalecer já que o revolver supostamente utilizado não foi apreendido e, sem ter a certeza
de que a arma utilizada era hábil a lesionar, e não um mero simulacro, apenas será viável
que o artefato prestou-se a ameaçar, devendo ser condenado por roubo simples; iii)
afastamento do concurso de pessoas, já que não há prova do liame subjetivo; iv) que as
circunstâncias do artigo 59 devem ser sopesadas favoravelmente ao apelante; v) aplicação
do artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, com a detração do período de prisão
cautelar; xi) fixação de regime semiaberto, já que o regime fechado fixado na sentença
viola o teor das súmulas 718 e 719 do STF; xii) pleiteia ao final a gratuidade da justiça,
com isenção do pagamento da multa e custas processuais, por se tratar de hipossuficiente
nos termos da lei.
4) Vinicius César Vitor de Matos (fls. 944/974): i) provas
que só foram produzidas na fase inquisitiva, em violação ao disposto no art. 155 do Código
de Processo Penal; ii); absolvição por absoluta ausência de provas, com fundamento no
artigo 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal iii) subsidiariamente, que seja
reconhecida sua participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1o do
Código Penal; iii) modificação do regime inicial para o semiaberto, já que todas as
condições do art. 59 foram favoráveis e preenche os dois requisitos legais para ingresso no
referido regime: é primário, bem como o máximo da pena não é superior a 8 anos,
sustentando que a modalidade mais gravosa para cumprimento da pena foi fixada tão
somente com base na gravidade abstrata do delito em violação às súmulas 718 do STF e
440 do STJ;
Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo
desprovimento dos apelos, mantendo-se a r. sentença conforme proferida (fls. 983-995).
O ilustre representante da PGJ, em seu parecer de fls.
1021/1033 pugnou que seja negado provimento aos recursos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
1) Das preliminares
1.1) Preliminar de nulidade por inobservância da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
7
prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal.
De proêmio, destaco que não há que se falar em violação ao
artigo 212 do Código de Processo Penal.
Tal questão já foi analisada na sentença, que corretamente
entendeu não existir a nulidade arguida, bem como pelo fato de que não adveio prejuízo
aos acusados pela inobservância do rito procedimental estabelecido, conforme trecho a
seguir transcrito: “Afasto a nulidade arguida acerca da inobservância ao artigo 212 do
Código de Processo Penal. Com efeito, a nova redação dada ao artigo não afastou do
magistrado a possibilidade de questionar testemunhas durante a instrução, antes, limitou
tão-somente, a intermediação nas perguntas das partes, permitindo à acusação ou defesa
formulá-las diretamente ao depoente. Como é cediço, a lei autoriza ao julgador sanar
eventuais pontos não esclarecidos no processo, sem exigir, no entanto, que os
questionamentos advenham essencialmente das partes. Não bastasse isso, não há nos
autos, demonstração do real prejuízo suportado pelo suscitante, que justifique de forma
plausível, a anulação do feito”. (fls. 776).
1.2) Violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
Também não vinga a tese de nulidade relativa em razão do
reconhecimento pessoal não ter cumprido estritamente a regra do art. 226 do Código
Processo Penal. Isso porque tal norma é mera recomendação legal, de forma que a não
observância dos critérios por ela estabelecidos não tem o condão de macular todo o feito,
ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado, também, em outras provas
produzidas sob as garantias do contraditório. Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o
reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo
diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
8
servindo o paradigma legal como mera recomendação.
(...).” (STJ, HC 443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
1.3) Violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal
Por último, no tocante às preliminares arguidas, não houve
infração à norma do artigo 155 do Código de Processo Penal.
Os elementos indiciários não foram os únicos que formaram a
convicção do magistrado pelo culpa dos apelantes, conforme podemos observar da r.
sentença proferida.
O decreto condenatório também se baseou nos depoimentos
das vítimas, colhidos em audiência e sob o crivo do contraditório, conforme transcrição
feita.
Ademais, a previsão do artigo 155 do CPP impede que a
única fonte de convicção do magistrado sejam os elementos colhidos na fase pré-
processual, mas não impede a utilização destes mesmos elementos para o fim de corroborar
provas produzidas em Juízo, o que de fato foi feito pelo magistrado.
E nem se alegue que não houve contraditório acerca das
provas produzidas na fase investigativa. É pacífico, tanto na doutrina, quanto na
jurisprudência, que os elementos coletados na fase inquisitiva estão sujeitos ao
contraditório diferido, sem que isso resulte em qualquer prejuízo à ampla defesa dos
acusados.
No tocante ao apelante Cristiano, a r. sentença fundamentou
sua culpa pela análise do processo incidente de quebra do sigilo telefônico. Contudo, tal
prova, de natureza cautelar, é uma das espécies expressamente ressalvadas no tipo em
análise, de modo que não houve qualquer violação ao diploma legal.
2) Do mérito
2.1) Da prova da autoria e materialidade
A materialidade está demonstrada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 09-12), pelos autos de exibição e apreensão (f. 09/12), autos em apenso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
9
quebra do sigilo telefônico, bem como pelos demais elementos colhidos durante a instrução
processual.
As autorias, no tocante aos apelantes Vinicius Ruan e Eliseu,
restaram cristalinas nos autos. Conforme destacado pelo magistrado sentenciante “as
declarações prestadas pelas vítimas Jean Felipe Albuquerque Cruz e Davi José Graviano
na fase inquisitorial, foram plenamente ratificadas em Juízo, ambos reconheceram os réus,
sem qualquer dúvida, como os autores do delito perpetrado em 15 de julho de 2018. Mais!
Quando ao roubo praticado no dia 29 de abril de 2018, não se pode afastar as provas
realizadas durante a investigação criminal, no bojo da medida cautelar em apenso
(0012501-96.2018) que demonstram que Vinicius Ruan, em datas anteriores a aqueles
fatos, manteve contato com os demais réus (fls. 69, 73 e 74), assim como, no dia posterior
(fls. 75). Reforçando o contexto, quando do cumprimento dos mandados de busca e
apreensão, foi apreendido na residência do réu, um Fiat/Uno, com para-choques pretos,
utilizado na prática dos delitos” (fls. 782).
Ademais, em que pese a vítima Felipe Matheus Silva dos
Santos ter dito em Juízo que foi pressionado a reconhecer alguém na delegacia de polícia,
afirmou tão unicamente que não tinha certeza sobre o envolvimento do apelante.
Ainda que desconsiderado o auto de reconhecimento feito
pela vítima Felipe, é possível concluir pela participação do apelante Vinicius Ruan nos
dois delitos praticados, conforme já destacado na sentença, seja pela quebra do sigilo
telefônico, que demonstrou a troca de mensagens entre os envolvidos, no tocante ao delito
do dia 29/04/2018, seja pelo fato de ele ter sido efetivamente reconhecido por Jean Felipe e
Davi José (vítimas no dia 15/07/2018).
Em relação ao apelante Elizeu, ele também foi reconhecido
como um dos autores do delito praticado em 15/07/2018 pelas vítimas Jean Felipe
Albuquerque Cruz, Davi José Graciano e Bruno Leandro da Silva, conforme fls. 04/08, e
depoimentos prestados em audiência.
E como é cediço, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais delitos
são vivenciados apenas por ela e pelos agentes de segurança pública, conforme se deu in
casu. Relevar suas palavras, seria admitir a real possibilidade de impunidade. A
desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a Defesa trouxesse comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
10
que as vítimas tencionavam prejudicar os acusados. Todavia, não o fez. Ao contrário, o réu
limitou-se a negar a prática do delito,
Em relação às participações dos demais réus, Vinicius César
e Cristiano, ainda que tenham tentado apresentar versões de que também foram vítimas, as
provas produzidas tanto na fase policial quanto em Juízo demonstram, ao menos, a
participação de ambos nos crimes praticados no dia 29 de abril de 2018, como bem
reconhecido pelo MM Juiz de primeiro grau.
Especificamente em relação ao apelante Vinicius César de
Matos, esclarecedor foi o depoimento prestado em audiência pela vítima Felipe Matheus
Silva dos Santos. Disse que há mais ou menos um mês e, na data dos fatos, a caminho do
serviço, o réu o teria aconselhado a “não dar uma de herói” caso houvesse um roubo na
empresa, pois ali nada lhes pertencia.
Tal conduta já seria suspeita, diante do ocorrido posteriormente.
Mas não só isso.
O depoente continua afirmando que, na data dos fatos (29 de
abril de 2018), “contrariando o costume, Vinicius pediu para que o depoente ficasse na
guarita e seguiu para os fundos”, e que por “umas três vezes, observou o colega ao
celular. Logo depois, Vinicius chegou com as mãos para o alto dizendo “Felipe tá suave,
tá suave”, e atrás dele, homens armados”. A vítima foi conduzida para a guarita e
“Vinicius permaneceu com os roubadores”.
Consta também que o apelante Vinicius foi o responsável por
“enrolar” o supervisor Renan, que havia aparecido no local.
Para finalizar destaco trecho que reputo mais importante do
depoimento a fim de confirmar a participação do apelante Vinicius Cesar no delito
praticado no dia 29 de abril de 2018. A vítima Felipe declarou que “nos fundos, duas
pessoas falavam ao celular e disseram para chamar o “grandão” para a planta ao lado,
que não conheciam. No momento em que ligavam para “o grandão”, Vinicius apareceu e
seu celular estava tocando. Ao vê-lo, o bandido interrompeu a chamada e o celular de
Vinicius parou de tocar. Afirmou que, enquanto ele, depoente, era mantido na guarita e
sem seu celular, Vinicius circulava livremente, inclusive, vinha à guarita dizer que ficasse
calmo. Falou que o colega parecia à vontade, conversava com os bandidos, apontava onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
11
havia fios de cobre e até pedia cigarros para o assaltante. (...) Quando deixavam o local o
amarraram, não queriam amarrar Vinicius, porém, ele pediu para que o fizessem. (...)
Esclareceu que Vinicius não disse que participara da ação criminosa, mas, um dia após ao
roubo, ouviu dele que um dos assaltantes o contatara”.
Ora, em que pese o esforço da combativa defesa do apelante
Vinicius César, não é possível concluir pela sua absolvição no tocante ao delito praticado
no dia 29 de abril de 2018.
Não é crível que um indivíduo que está sendo vítima de
roubo mantenha tamanha calma, a ponto de pedir cigarros aos assaltantes e ainda solicitar
que fosse amarrado junto com o outro vigilante.
Tal fato chegou a ser mencionado por Jean Felipe em
audiência de instrução, ao afirmar que havia conversado com Felipe Mateus e este o
confessou que o comportamento de Vinicius não era de uma vítima de roubo.
Logo, conclui-se que Vinicius Cesar teve efetiva participação
nos delitos praticados no dia 29 de abril de 2018, agindo com acerco o magistrado ao
concluir pela sua condenação.
No tocante ao apelante Cristiano, como destacado na
sentença, sua participação defluiu da prova obtida mediante a quebra do sigilo telefônico.
A r. sentença bem analisou a questão, assim consignando: “(...) A mesma conclusão é
possível, no tocante ao réu Cristiano. Não obstante os argumentos da combativa defesa, é
certo que seu assistido, assim como o corréu Vinicius Cesar, manteve contatos telefônicos
e SMS, com outros envolvidos. Não há se dizer fosse ligações fortuitas, pois, todas
obedeciam horários compatíveis entre si, especialmente aquela mantida em 30 de abril de
2018, um dia após os fatos, onde os interlocutores se comunicaram, com diferença de
minutos entre os diálogos (autos em apenso fls. 81). Não há nos autos, justificativa lógica
para esses contatos, que permita entendimento outro, que não o da efetiva participação do
réu nos delitos praticados em 20 de abril de 2018. Temos, ainda, que, em sua residência,
foi apreendido um rolo com seis metros de fio de cobre, fato que, isoladamente poderia
nada significar, contudo, no contexto se mostra apto a reforçar a prova”.
De fato a quebra do sigilo telefônico indicou que Cristiano
estava envolvido no roubo praticado em 29 de abril de 2018, pela constante troca de
mensagens com os envolvidos. Às fls. 79 dos autos em apenso é possível extrair que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
12
data do delito, Cristiano enviou um SMS ao número 15 98141-3695, de usuário não
identificado. Tal usuário, por sua vez, manteve contato durante a madrugada com o
apelante Vinicius Ruan (fls. 79).
Após, é apurado que Vinicius Cesar Vitor de Matos,
possuidor do número 15 99644-6893, liga no dia do roubo para Vinicius Ruan, possuidor
da linha 15 98105-2155. Ainda segundo o relatório de fls. 80 “Cristiano Fernandes,
possuidor da linha 15 99710-0470, manda SMS para o número 15 98141-3695, e
posteriormente, no período da noite, identificamos ligações entre os citados indivíduos,
bem como a mesma localização demonstrada nas ERBs, indicando claramente um
provável encontro após o crime.
Por fim, no dia seguinte, é possível verificar que Cristiano
continuou a manter contato com os indivíduos envolvidos no delito, com a provável
finalidade de vender os fios de cobres roubados, conforme demonstra o relatório de fls. 81:
“(...) num primeiro momento o número 15 98141-3695, liga para 15 99710-0470
(Cristiano), no dia 30/04/18 às 19h24min, na ocasião as ERBs indicam ambos na mesma
localização, isto é, ERB 724-03.00315-20303 Azimute 0o, Lat. -23.463917 e Long.
-47.452694. Em seguida observamos a ligação do número 15 98141-3695, para o número
15 99644-6893 (Vinicius) no dia 30/04/2018, 19:48:15, a ERB 724-03.00315.20231, Lat.
-26.476833 Long. -47.476972 Azimute n260o, ao analisarmos as localizações indicadas na
latitude e longitude, percebemos que pela diferença de tempo entre as ligações, isto é, 15
98141-3695 para Cristiano (19h24) e posteriormente 15 98141-3695 para Vinicius
(19h45), diferença de 24 minutos, acreditamos que tenham se encontrado em algum ponto
do mapa a seguir indicado pelas ERBs. Demonstrando assim que após o roubo, eles se
encontraram para realizar a venda do produto ou então para acertar a divisão das
benesses do crime, já que esse tipo de material é facilmente vendido no mercado negro
(...)”.
Ou seja, ainda que as vítimas tenham reconhecido Cristiano
na delegacia de polícia somente como funcionário da empresa, sua participação no delito
restou bem demonstrada pela quebra do sigilo telefônico que, como já mencionado na
análise da preliminar, pode ser utilizada para justificar a condenação do apelante, ainda que
tenha sido produzida na fase investigativa, já que se trata de prova cautelar, espécie
expressamente ressalvada no art. 155 do Código de Processo Penal e submetida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
13
contraditório diferido.
Ademais, a Defesa de Cristiano não logrou êxito em
justificar, em suas razões de apelação, as evidências apontadas acima e utilizadas pelo
magistrado na sentença, buscando trazer o foco para os depoimentos das testemunhas, que
declararam não ser possível afirmar que Cristiano participava da conduta delituosa.
Por fim, corretas as absolvições de Vinicius César de Matos e
Cristiano Nunes Fernandes no tocante ao delito praticado no dia 15/07/2019 já que, pela
prova amealhada nos autos, não é possível confirmar a participação de ambos no crime
praticado na data acima mencionada.
Em arremate, verifica-se que a r. sentença de 1o Grau
apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório,
demonstrando o liame subjetivo entre eles. Assim, seus fundamentos, quanto à
demonstração dos fatos e a imputação de autorias, são ratificados e acolhidos como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
2.2) Da participação de menor importância
Não há razão para aplicação do instituto da participação de
menor importância ao caso concreto, conforme pretendem as defesas de Cristiano e
Vinicius Cesar.
Pela análise da prova amealhada é possível concluir que a
participação de ambos foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, já que
trabalhavam no local e tinham acesso a informações privilegiadas. As vítimas, por diversas
vezes, narraram que os assaltantes pareciam já saber onde encontrar o cobre, bem como
tinham conhecimento de informações pessoais dos demais funcionários que, à evidência,
foram fornecidas pelos dois recorrentes.
Ademais, conforme elucidador voto do i. Des. Luiz Antônio
Cardoso, proferido na apelação no 1500389-45.2018.8.26.0594:
“(...) Pela teoria formal, majoritariamente adotada, autor do
crime é aquele que pratica a figura típica, enquanto partícipe
é aquele que, sem realizar o núcleo (verbo) do tipo penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
14
concorre de algum modo para a realização do resultado.
Nosso Estatuto Penal, no §1o, doo art. 29, prevê a
possibilidade de redução da pena para o partícipe, cuja
participação na prática delituosa tenha se dado de maneira
secundária, ou até mesmo dispensável para consumação do
crime
(...)”.
(TJSP;
Apelação
Criminal
1500389-45.2018.8.26.0594;
Relator
(a): Luiz
Antonio
Cardoso; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Bauru - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento:
09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
Não é esse o caso dos autos.
O envolvimento de Cristiano e Vinicius Cesar mostrou-se de
extrema importância para o sucesso da empreitada criminosa, já que ambos puderam
fornecer detalhes do local, de modo que não se pode falar em participação de menor
importância, devendo responder pelo delito praticado em coautoria, na forma do art. 29
caput do Código Penal.
3) Da dosimetria da pena
Em que pese a insurgência dos apelantes, as penas foram
corretamente fixadas pelo magistrado sentenciando, com análise individual de cada caso e
aplicadas com proporcionalidade.
A atenuante da menoridade penal em relação ao apelante
Ezequiel foi efetivamente reconhecida na sentença, conforme podemos observar às fls.
785/786: “Ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade
relativa, porém, em observância à súmula 231 do STJ, mantenho a pena anteriormente
fixada”.
3.1) Da não localização da arma de fogo que não impede o
aumento na terceira fase da dosimetria.
As declarações prestadas em audiência pelas vítimas Felipe
(vítima em 29/04/2018), Jean Felipe Albuquerque e Davi Jose Graciano (vítimas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
15
15/07/2018), demonstram a efetiva utilização de arma de fogo para a prática delitiva,
conforme transcrição de seus depoimentos na sentença.
A não apreensão do revólver não resulta na impossibilidade
de elevação da pena como querem as defesas.
A propósito do tema, temos a tese no6 da edição no 51 do
Jurisprudência em teses: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a
caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, I do CP, quando
evidenciado o seu empreso por outros meios de prova”.
Nesse sentido, ainda podemos destacar os seguintes julgados:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PENAL.
TENTATIVA DE ROUBO E ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE
PESSOAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE
DE APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA PARA A
COMPROVAÇÃO
DA
QUALIFICADORA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
CRIME CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICOPROBATÓRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Desnecessária a
apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo
para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova, em especial pela
palavra da vítima ou pelo depoimento testemunha presencial.
Precedentes. (...) (STF - HC 100910, Relatora: Ministra
CÁRMEN
LÚCIA,
Primeira
Turma,
julgado
em
09/03/2010, DJe-076,
DIVULG
29-04-2010,
PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
16
30-04-2010, EMENT VOL-02399-05 PP-01113).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §§2o, inciso
II, e 2o-A, do Código Penal. Absolvição. Impossibilidade.
Comprovadas autoria e materialidade, bem como as
qualificadoras. A configuração da causa de aumento
atinente ao emprego de arma de fogo não exige a apreensão
do artefato, desde que sua existência possa ser tirada dos
demais
elementos
probatórios. Condenação
mantida.
Dosimetria penal que, no entanto, comporta reparo.
Readequada a fração de aumento em razão do roubo
circunstanciado, nos termos do artigo 68, parágrafo único,
do Código Penal e da Súmula no 443 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração
genérica do número de causas de aumento para justificar o
acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto. Regime
inicial
fechado
adequadamente
imposto.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.? (TJSP;?Apelação
Criminal
0001150-09.2018.8.26.0544; Relator (a):?Camargo Aranha
Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Franco da Rocha -?Vara Criminal; Data do
Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020
grifo meu)

Ressalta-se, ainda, que o potencial lesivo da arma de fogo é
inerente à sua própria natureza. Assim, se a Defesa entende que não houve revólver
utilizado no cometimento de crime, ou que fora utilizado arma de brinquedo, caberia a ela
produzir prova em relação a tal alegação, nos termos da dicção do artigo 156 do Código de
Processo Penal, o que não foi feito.
Essa, inclusive, é a orientação emanada do C. Superior
Tribunal de Justiça na tese no 07 (edição no 51) orienta que “cabe à defesa o ônus da prova
de demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
17
lesivo”.
Logo, ficam afastados todos os argumentos de que a não
apreensão da arma de fogo impede a elevação da pena.
3.2) Do aumento de 2/3 e não de 1/3 em razão tão somente
do número de qualificadoras.
A pleiteada redução da fração que aumentou a pena na
terceira fase da dosimetria não se mostra proporcional ao caso concreto.
Ora, tendo os delitos sido praticados em concurso de pessoas,
com restrição de liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo, não há como negar
a maior culpabilidade e periculosidade concreta dos agentes, de modo a justificar-se o
aumento estabelecido de 2/3.
Pela prova produzida em audiência, infere-se que os
assaltantes tinham informações pessoais das vítimas, como endereço da residência e nome
de parentes, de modo que utilizavam dessas informações para causar maior temor nos
funcionários.
3.3) Da fixação do regime para cumprimento da pena
O pleito de modificação do regime de cumprimento da pena
também não merece acolhida.
É farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
admite a imposição de regime prisional mais gravoso ao sentenciado, ainda que a pena
base tenha sido fixada no mínimo legal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA
DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O EMPREGO DA
ARMA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
18
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 5. A estipulação do
regime de cumprimento da pena não está atrelado, em
caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no
mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime
menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da
conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do
crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais
rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda. No caso, o réu era foragido quando do crime
aqui em apreço. 6. Writ não conhecido. (HC 262.939/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO
CONHECIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART.
157, § 2o, INCISOS I E II). REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO. MAIOR PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. I (...) IV -
Deve ser mantido o regime de cumprimento da pena fixado
pelas instâncias ordinárias, em razão da gravidade concreta
do
fato
delituoso,
levando-se
em
consideração,
principalmente, o emprego de arma de fogo, circunstância
que evidencia a maior periculosidade social do agente,
justificando a resposta estatal mais severa. O indivíduo que
pratica o crime de roubo valendo-se de arma branca ou
imprópria expõe o patrimônio e a incolumidade física da
vítima a determinado risco, decorrente do nível de
intimidação e possibilidade de resistência. Diversa é a
situação na qual o delito em tela é cometido com o emprego
de arma de fogo, pois dotada de maior potencial ofensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
19
não só em relação à vítima, mas também em face de
terceiros. Em tais casos, mesmo que a pena-base seja
estabelecida no mínimo legal, não haverá contrariedade à
Súmula 440 desta Corte, por força da gravidade concreta do
delito, decorrente da utilização de instrumento dotado de
maior poder letal. Precedentes. Ademais, a análise da
adequação do regime inicial de cumprimento da pena pode
ser feita com base na totalidade da sentença ou do acórdão
condenatórios, quando existirem dados concretos para tanto,
em outros tópicos do decisum impugnado, que não possam
ser desprezados. V - Habeas corpus não conhecido. (HC
293.512/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. DIREITO
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
REGIME
PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO
MEDIANTE ARGUMENTOS CONCRETOS. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA
N.o 440/STJ. LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE A
ESSE ENTENDIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDA.
WRIT
CONCEDIDO,
EXCEPCIONALMENTE, EX OFFICIO. (...) 3. No que se
refere ao regime inicial para cumprimento de pena no delito
de roubo, a Quinta Turma deste Sodalício alterou o
entendimento até então consolidado, para o fim de
considerar que a invocação do uso de arma de fogo permite,
de per si, a agravação do aspecto qualitativo da reprimenda
(regime
prisional)
independentemente
do
aspecto
quantitativo (quantum de pena fixado na primeira fase da
dosimetria), sem que isso implique ofensa à Súmula n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
20
440/STJ. 4. Na hipótese, todavia, o pedido liminar foi
deferido ao Paciente pelo Ministro Felix Fischer, em período
de férias forenses, antes da referida mudança de
jurisprudência. Considerando essa peculiaridade e o fato de
o provimento de urgência ter sido deferido há mais de um
ano, entendo ser possível manter, excepcionalmente, o
regime semiaberto para cumprimento de pena, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica. 5. Ordem de
habeas corpus não conhecida. Writ concedido, de ofício,
para o fim de, excepcionalmente, confirmar a liminar
concedida e estabelecer o regime semiaberto como regime
inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.
(HC 274.908/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)
Esta Câmara também já teve oportunidade de se manifestar
sobre a questão, conforme voto proferido pelo ínclito Des. Andrade de Castro na apelação
no 0002562-221.2017.826.0637: “(...) O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça
ou
violência
contra
as
pessoas
(...)”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0002562-21.2017.8.26.0637; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019).
E nem se alegue ofensa às súmulas no 718 e 719 do STF, e
269 e 440 do STJ, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos extraídos dos
autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando.
3.4) Da detração penal nos termos do artigo 387, §2o do
Código de Processo Penal.
No tocante a norma elencada no artigo 387, § 2o do CPP, a
progressão de regime também está sujeita à análise dos requisitos subjetivos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
21
deferimento da benesse, além do lapso temporal, o que deverá ser mais bem analisado pelo
Juízo das Execuções.
A propósito:
(...) Além disso, inviável realizar-se a detração para fins de
regime prisional, pois, a despeito da redação do artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei
12.736/12, não faz jus o apelante à imposição, diretamente
pela r. sentença de primeiro grau, do regime semiaberto ou
aberto, pois ausentes elementos suficientes nos autos para
sua concessão. Para tal fim, impõe-se a análise da presença
de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime,
notadamente o subjetivo, de fundamental importância no
caso dos autos em que os apelantes cometeram crime
classificado como hediondo, devendo, por isso, ser
verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais,
responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena
(...). (TJSP; Apelação Criminal 1502275-25.2019.8.26.0536;
Relator (a): Toloza Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Santos - 5a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)
3.5) Da isenção ao pagamento da multa e das custas
processuais, nos termos da lei 11.608/03.
No tocante às custas processuais e isenção do pagamento da
multa, entendo que tais questões também devem ser relegadas ao Juízo das Execuções, para
análise mais detalhada acerca da capacidade financeira dos apelantes.
Esclareço que, consoante determina o artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil, ainda que beneficiada pela isenção do pagamento das custas, a
parte não ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas tal obrigação suspensa durante o
período em que persistir sua precária situação financeira. Assim, dentro de cinco anos, após
a sentença condenatória, podem os apelantes serem chamados a efetuar o pagamento das
custas, desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
22
Esse tem sido o entendimento de nossos Tribunais:
TJSP: Crime contra a ordem tributária - materialidade
comprovada pela inscrição da AIIM na dívida ativa autoria
decorrente do contrato social, demonstrando ser o apelante
sócio gerente da empresa alegação de que, de fato, é apenas
funcionário e não possui função gerencial ou fiscal -
ausência de provas a respeito ônus que incumbe à defesa,
que alegou condenação mantida penas fixadas no mínimo,
em regime aberto e substituídas recurso exclusivo da defesa -
manutenção gratuidade processual ausência de provas de
impossibilidade do réu de arcar com as custas processuais -
improvimento. (...)
Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita e isenção
de custas, o artigo 98, §1o, inciso I do Código de Processo
Civil (revogou alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, dentre
eles o artigo 12) prevê que a parte beneficiada pela justiça
gratuita será condenada em taxas ou custas, ficando o
pagamento suspenso até que possa pagá-las sem prejuízo
próprio ou da família (artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil)” (ApCrim no 0034606-65.2010.8.26.0564, Sexta
Câmara de Direito Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j.
em 08/03/2018, p. em 12/03/2018).
TJGO:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, DO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. Considerando a insuficiência de
recursos pelo apelante para suportar o pagamento das custas
processuais, cabível a concessão dos benefícios da
assistência gratuita, ficando suspensa a exigibilidade do
pagamento das custas pelo prazo de cinco anos, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
23
do artigo 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.150/2015), este de aplicação subsidiária ao processo
penal (CPP, art. 3o), revogada, no ponto, a Lei no
1.060/1950. APELO CONHECIDO E PROVIDO” (ApCrim
no 0174232-05.2013.8.09.0100, Primeira Câmara de Direito
Criminal, Rel. Sival Guerra Pires, j. em 16/03/2017, p. em
29/05/2017).
4) Da requisição de expedição de ofício do apelante Elizeu
Ezequiel da Silva.
Não há como acolher o pedido de expedição de ofício
formulado pela defesa do apelante Elizeu, questão que devia ter sido aventada na instrução
do feito, e não após a prolação da sentença.
Ademais, ao que se tem, não há motivos para o pedido não ter
sido feito anteriormente, razão pela qual a produção da referida prova está preclusa.
5) Prequestionamento
Por fim, em relação ao prequestionamento feito pela defesa
de Cristiano, consigno, por oportuno, que o Julgador não está obrigado a responder todas
as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o
acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma
legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo
tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do
chamado prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, sendo desnecessária a citação, tanto de dispositivos
legais citados pelo recorrente em suas razões recursais, quanto a citação numérica de
dispositivos legais que a decisão tenha se fundado, bem como menção expressa aos
julgados citados pelos recorrentes, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015881-30.2018.8.26.0602 -Voto no 00504
24
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
6) Dispositivo
Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r. sentença, no mais, conforme
proferida.
XISTO RANGEL
Relator